Tribunal: STF
Processo: MS 20176
Classe: MS
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-03-28
Data de publicação: 1979-03-28

Ementa:
1) COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA UNIÃO. ATO DE
GOVERNO ESTADUAL (INTELIGENCIA DA EXPRESSAO). A) TRATANDO-SE DE "ATO
GOVERNO ESTADUAL" E COMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA
CONHECER DE MANDADO DE SEGURANÇA REQUERIDO PELA UNIÃO (CF., ART.
119, I I). B) A LOCUÇÃO CONSTITUCIONAL "ATO DE GOVERNO ESTADUAL" DIZ
RESPEITO AOS ATOS DOS PODERES PUBLICOS ESTADUAIS, QUAISQUER QUE
SEJAM ELES, DESDE QUE POTENCIALMENTE LESIVOS DOS DIREITOS DA UNIÃO E
REMEDIAVEIS POR MANDADO DE SEGURANÇA. 2) ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUERITO. TERMINO DA LEGISLATURA (EFEITOS).
EXTINTA, AUTOMATICAMENTE, A COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUERITO COM O
TERMINO DA LEGISLATURA, EX-VI DA NORMA REGIMENTAL, FICA PREJUDICADO
O MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA RESOLUÇÃO QUE A INSTITUIU.